Tribunal: TJES
Processo: 5022020-27.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5022020-27.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALEXSANDRA DOS SANTOS MARIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE IRREGULAR E COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA PRECLUSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra acórdão proferido na Ação Penal n. 0007026-96.2019.8.08.0030, que a condenou como incursa nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e nos arts. 16 e 17 da Lei n. 10.826/03, à pena de 18 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.382 dias-multa. A revisionanda, com fundamento no art. 621, I, do CPP, pleiteia a desconstituição da condenação sob alegação de nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas, com absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível, em sede de revisão criminal, o reconhecimento de nulidade decorrente de alegada ilegalidade na busca domiciliar; (ii) estabelecer se é possível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado à condenada também pelo crime de associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matérias já apreciadas e acobertadas pela coisa julgada.
4. O reconhecimento de nulidades em sede revisional limita-se às hipóteses relativas à ausência de pressupostos processuais ou à violação de condições essenciais de validade do processo, não abrangendo questões já preclusas.

5. A decisão que decretou a prisão temporária e autorizou buscas pessoal e domiciliar admitiu a atuação policial em caso de flagrante delito, inclusive quanto a outros locais, pessoas e objetos.
6. Os policiais diligenciaram inicialmente no endereço constante do mandado e, após informação prestada por familiar do corréu, deslocaram-se para a residência indicada, onde houve ingresso consentido e apreensão de drogas e armas, inexistindo desvio de finalidade no cumprimento da ordem judicial.
7. A prova oral judicializada e as interceptações telefônicas demonstram a prática do tráfico de drogas e a existência de associação estável e permanente entre os réus, com divisão de tarefas, evidenciando que a condenação não contraria a evidência dos autos.
8. O acórdão da apelação criminal enfrentou expressamente o pedido de aplicação do tráfico privilegiado e afastou a benesse em razão da condenação pelo crime de associação para o tráfico, circunstância incompatível com o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.
9. A rediscussão da causa de diminuição da pena, já apreciada e rejeitada no julgamento da apelação, encontra óbice na coisa julgada, inviabilizando seu conhecimento na via revisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Conhecimento parcial e improcedência.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de nulidades já apreciadas na fase de conhecimento e acobertadas pela coisa julgada.

2. O reconhecimento de nulidade em sede revisional restringe-se às hipóteses previstas no art. 621 do CPP, não abrangendo matérias preclusas.

3. A condenação por associação para o tráfico afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, VII, e 621, I; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 35; Lei n. 10.826/03, arts. 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da ação revisional e, na parte conhecida, julgá-la improcedente, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALEXSANDRA DOS SANTOS MARIA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal n.
0007026-96.2019.8.08.0030
, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigos 16 e 17, da Lei nº 10.826/03, à pena de 18 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.382 dias-multa.

A revisionanda pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, a desconstituição do decisum condenatório, em razão da “nulidade da busca domiciliar realizada e das demais provas dela derivada, eis que violadora dos artigos 240 a 245 do CPP e a jurisprudência pacificada do STJ e STF”, com a consequente absolvição da revisionanda, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Decisão proferida (Id.
17589215
), deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “no sentido de que seja parcialmente conhecida a presente revisão criminal, para, na parte conhecida, seja julgada improcedente.”

É o relatório.

À revisão
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALEXSANDRA DOS SANTOS MARIA
em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal n. 0007026-96.2019.8.08.0030, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigos 16 e 17, da Lei nº 10.826/03, à pena de 18 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 1.382 dias-multa.

A revisionanda pretende, fulcrado no artigo 621, I do CPP, a desconstituição do decisum condenatório, em razão da “nulidade da busca domiciliar realizada e das demais provas dela derivada, eis que violadora dos artigos 240 a 245 do CPP e a jurisprudência pacificada do STJ e STF”, com a consequente absolvição da revisionanda, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Decisão proferida (Id. 17589215), deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando “no sentido de que seja parcialmente conhecida a presente revisão criminal, para, na parte conhecida, seja julgada improcedente.”

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

No caso em apreço, a revisionanda pretende, inicialmente, a desconstituição do acórdão condenatório e a sua consequente absolvição, em razão da existência de nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar não autorizada.

Sustenta a defesa na exordial que “o mandado judicial que [os agentes de segurança pública] foram cumprir era para prender temporariamente Reginaldo [corréu] e realizar busca e apreensão na residência dele situada na AV. PADRE MANOEL DA NOBREGA, AO LADO ESQUERDO DA CASA 1128, INTERLAGOS, LINHARES/ES, autorizada nos autos de n.: 0006798- 24.2019.8.08.0030 onde se investigava um duplo homicídio ocorrido no começo do ano de 2019.”

Contudo, aponta a defesa que “[a]ssim, ao chegaram no endereço supra se depararam com o irmão de Reginaldo, que informou que ele não morava ali, indicando então o endereço correto, que apesar de ser no mesmo bairro ficava há mais de 05 quadras de distância, não sendo um pequeno engano/equívoco”. E, “de posse desta informação foram à residência de Reginaldo situado na AV. PADRE MANOEL DA NOBREGA, Nº.: 931, INTERLAGOS, e não satisfeitos em darem cumprimento ao mandado de prisão PASSARAM A REALIZAR BUSCAS NA RESIDÊNCIA MESMO SEM ESTAREM DIANTE DE ALGUM FLAGRANTE VISÍVEL OU AUTORIZADOS JUDICIALMENTE.”

É crucial destacar que a via restrita da revisão criminal não se destina a reabrir o debate sobre temas que já se tornaram preclusos ou questões que poderiam ter sido apresentadas durante a fase de conhecimento do processo.

Nesse cenário, em sede revisional, o reconhecimento de nulidades está limitado àquelas que digam respeito à ausência de pressupostos processuais ou à violação de condições de validade essenciais do processo, não abrangendo outras cuja impugnação já se exauriu, hipótese dos autos.

Ademais, infere-se da decisão que decretou a prisão temporária do corréu Reginaldo dos Santos Pereira, companheiro da paciente, e deferiu as buscas e apreensões Pessoal e Domiciliar, a possibilidade expressa de “envolver outros locais, pessoas e objetos, pois em caso de flagrante delito a Polícia age por dever de ofício (...)”

No caso dos autos, os agentes da segurança pública se dirigiram ao endereço constante no mandado e foram informados pelo irmão do corréu Reginaldo dos Santos Pereira, que ele residia em residência diversa, situada na mesma avenida Padre Manoel da Nóbrega, n. 931, Interlagos, fato que justificou o deslocamento até o local indicado e a entrada consentida no imóvel, com posterior apreensão de drogas.

Portanto, não houve desvio de finalidade no cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão, que autorizava os policiais civis a ingressar e coletar eventual material ilícito que pudesse ser encontrado na residência do corréu Reginaldo dos Santos Pereira, companheiro da paciente.

Por oportuno, colaciono excerto do judicioso voto condutor da apelação criminal, de Relatoria do em. Desembargador Willian Silva, que analisou detalhadamente o conjunto probatório, que ensejou na manutenção da condenação da paciente e dos corréus:

Em sede judicial, a testemunha PC FABIO MOTTA RABELO, esclareceu:

QUE, a investigação era por conta de um duplo homicídio, onde REGINALDO e ALEXSANDRA teriam suposto envolvimento; QUE, foram cumprir busca e apreensão na residência do casal; QUE, chegando a residência perguntaram a REGINALDO e ALEXSANDRA se havia drogas e armas na residência, e ambos negaram; QUE, ALEXSANDRA acompanhou as buscas; QUE, em um quarto, em cima do guarda-roupa, haviam duas mochilas, uma contendo armas de fogo e outra contendo drogas; QUE, na báscula da cozinha, foi encontrada uma porção de drogas secando; QUE, como a droga encontrada na báscula estava bem a vista na residência, efetuaram também a prisão de ALEXSANDRA; QUE, quando estavam direcionando REGINALDO e ALEXSANDRA para a Delegacia, encostou um carro importado com placa de Niterói/RJ no local, o que chamou atenção; QUE, ficaram observando, quando o condutor do veículo, FABRICIO, em posse da chave da residência, entrou no local; QUE, abordaram FABRICIO e VILMARA; QUE, indagado o que estava fazendo no local, FABRICIO disse que era muito conhecido de ALEXSANDRA e a considerava como prima; QUE, FABRICIO não conseguia explicar o que foi fazer no local; QUE, checando os nomes de FABRICIO e VILMARA, viram que ambos tinham passagem pela justiça por tráfico de drogas e outros crimes; QUE, como ambos não sabiam explicar o que estavam fazendo no local, também os encaminharam para a Delegacia; QUE, durante a busca e apreensão, quando encontraram as metralhadoras, tirou fotos e mandou para Policial da Força Tática, pois estava circulando conversas que um indivíduo de alcunha “FB” de Aracruz, estava comercializando as referidas armas de fogo no bairro Santa Cruz; QUE, o Policial da Força Tática lhe enviou um vídeo das armas que estavam sendo comercializadas sendo testadas, sendo que eram semelhantes com as armas de fogo apreendidas na residência de REGINALDO e ALEXSANDRA; QUE, chegando a Delegacia com os conduzidos, onde todos negavam o conhecimento das drogas e armas de fogo apreendidas, o Delegado Leandro Barbosa, que era de Aracruz, reconheceu VILMARA e FABRICIO, chamando este pela alcunha “FB”; QUE, a partir deste momento ligaram os pontos, onde o “FB” que estaria comercializando as metralhadoras no bairro Santa Cruz, era o acusado FABRICIO, que tinham acabado de conduzir a Delegacia; QUE, o Delegado pediu a quebra de sigilo telefônico dos aparelhos que foram apreendidos em poder dos acusados; QUE, durante a extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, foi possível verificar que todos os denunciados estavam envolvidos no tráfico de entorpecentes; QUE, há conversas em que FABRÍCIO orienta REGINALDO sobre o que pegar para entregar a um terceiro, de nome Fábio; QUE, o Policial Civil Adriano realizou diligência na casa de FABRÍCIO, onde encontrou uma quantidade de dinheiro; QUE, também foi possível verificar que FABRICIO havia feito um depósito no valor de cinco ou dez mil reais, para indivíduo que é foragido da justiça por tráfico de drogas no município de Vila Velha/ES; QUE, ratifica todo conteúdo de Relatório Policial, presente às fls. 97/106. Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa da denunciada Alexsandra: QUE, não recorda-se se havia cortina na janela onde foi encontrado porção de entorpecente; QUE, havia apenas um aparelho celular na residência de REGINALDO e ALEXSANDRA; QUE, REGINALDO e ALEXSANDRA negaram o conhecimento do material ilícito encontrado em sua residência; QUE, REGINALDO e ALEXSANDRA moravam na residência; QUE, as drogas e armas de fogo foram encontradas em cima do guarda-roupa, no segundo quarto da residência; QUE, também foi encontrado porção de entorpecentes, preparadas para comercialização, a base da escada que dava acesso à residência de REGINALDO e ALEXSANDRA; QUE, FABRÍCIO não percebeu que estava ocorrendo uma diligência policial no local; QUE, FABRÍCIO não soube dizer o que fazia no local e alegou não saber de nada sobre o material ilícito. Ao responder as perguntas formuladas pela Defesa dos denunciados Fabricio, Vilmara e Reginaldo: QUE, REGINALDO e ALEXSANDRA os recebeu na residência de forma natural, e os convidou para subir até a casa; QUE, não recorda-se sobre data em que foi divulgado que estaria sendo comercializadas armas de fogo no bairro Santa Cruz; QUE, FABRÍCIO chegou a entrar na residência de REGINALDO, enquanto VILMARA permaneceu no veículo; QUE, o declarante abordou FABRÍCIO; QUE, estavam em investigação de um duplo homicídio, e nesta investigação uma das testemunhas cita o nome de REGINALDO e um primo deste, e fala que ambos eram envolvidos com o tráfico de drogas, mas até a data dos fatos, o declarante não conhecia REGINALDO; QUE, de uma investigação de homicídio, encontraram as armas e drogas apreendidas na casa de REGINALDO (...)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha PC ADRIANO FAUSTINO DENICOLO.

Ademais, restou comprovado pela interceptação telefônica (fls. 97/107), a traficância exercida pelos réus, uma vez que Fabrício e Vilmara passavam ordens e orientações para Reginaldo e Alexsandra, estes responsáveis por guardar e repassar o material entorpecente para terceiros.

Afastada, portanto, a tese de nulidade em sede revisional.

De outra banda, subsidiariamente, a revisionanda busca a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Contudo, verifico que a pretensão formulada pela defesa foi expressamente enfrentada no acórdão confirmatório, tendo a c. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da apelação criminal interposta, concluído pela não concessão do aludido benefício em razão da condenação pelo crime de associação ao tráfico, conforme de depreende do excerto abaixo:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE REGINALDO DOS SANTOS PEREIRA NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

1. Ainda que os apelantes não concordem com os termos do decisum, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela procedência da pretensão punitiva estatal.

2. Há prova robusta do envolvimento dos apelantes, alguns ligados entre si com estabilidade e permanência, na prática do tráfico de drogas. As interceptações telefônicas, cujo conteúdo revelou-se impossível de ser rechaçado pelas defesas, demonstram com clareza a existência dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cada um na medida da culpabilidade dos agentes.

3. Para a associação, as provas já mencionadas evidenciam, com clareza, a associação com o fim de, com estabilidade e permanência, para a consecução do escopo comum, qual seja, a prática do tráfico de de drogas; os réus aqui condenados por associação não se tratam, à toda evidência, de criminosos de ocasião. É desnecessário repisar, uma vez mais, os esclarecedores diálogos interceptados e a prova oral colhida, no que é importante destacar que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

4. Valoração das circunstâncias judiciais (artigo 59 do CP) que não está submetida a critérios matemáticos nem prevê pesos absolutos, sendo dado ao magistrado, conforme o seu livre convencimento motivado, fixar a pena que entender razoável e compatível com a conduta concreta praticada e, ainda, os elementos de caráter subjetivo.

5. De acordo com as provas levantadas nos autos é notório o envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, considerando que de forma estável e permanente conversavam a respeito da venda de drogas e de outros agentes. insuficiência probatória que justifique a desclassificação do delito.

6. Correto o não reconhecimento da forma privilegiada do crime para todos os condenados por associação para o tráfico, situação incompatível com a benesse pretendida (artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06).

7. Restou devidamente evidenciado que o bem constitui proveito auferido de atividade ilícita de traficância de drogas, não havendo que se falar em restituição.

Desse modo, verifico que a referida tese sustentada pela revisionanda foi exaustivamente enfrentada no julgamento da apelação criminal, reconhecendo o eminente Relator da apelação criminal pela impossibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo da defesa, entendo que se revela necessário o respeito à imutabilidade da coisa julgada, visto que a insurgência já foi apreciada por oportunidade do recurso de apelação, sendo de rigor o não conhecimento da aludida pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida, a
JULGO IMPROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgá-la improcedente.

Acompanho o voto da E. Relatora para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.